Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE ALUGUEL GARANTIDO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.

2. No caso concreto, a autora não logrou comprovar que o pacto firmado com a imobiliária continha cláusula de aluguel garantido.

3. Não se extrai do caderno processual qualquer conduta negligente da imobiliária, não havendo qualquer falha na prestação do serviço, motivo de os pedidos serem julgados improcedentes.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.